Tribunal: TJDFT
Processo: 0721935-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721935-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS AGRAVADO: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA, SEVERO BENICIO DOS SANTOS, ELIOMAR ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede de cumprimento de sentença proposto por ADAIR DE AREDA VASCONCELOS E OUTROS, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, por entender configurada a preclusão temporal. Em suas razões recursais (ID 59668186), o executado defende, em síntese, que "manifestação tempestiva houve, logo, ela não pode ser desprezada, a despeito das algaravias e balbúrdias processuais criadas pelos Litisconsortes os quais, assim, estão logrando benefício no garimpo da sorte, já que, se este expressou sua manifestação em tempo e momento aprazado, há que se primar sua atitude a qual não foi proferida com má-fé, tampouco em desídia e sim, dentro dos arrazoados tempos processuais formados por aqueles mesmos”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada visando o acolhimento da impugnação ofertada. Preparo regular (IDs 59668203 e 59669918) É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, o agravante roga pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja recebida e apreciada pelo Juízo “a quo” a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos devedores. Contudo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Diante da certidão de ID 196863506, que atesta a preclusão da impugnação apresentada em ID 190901767, REJEITO-A sem analisá-la. Dou prosseguimento a esta execução. Intimem-se os credores para juntarem planilha atualizada do débito, no prazo de 10 dias e reiterarem eventuais pedidos de constrição anteriormente pleiteados, sob pena de indeferimento e suspensão do feito.” Com efeito, verifica-se que, após o recebimento formal do cumprimento de sentença, a parte executada foi intimada, em 02/02/2024, via DJE, para pagamento do débito no prazo de 15 dias. Não obstante, mantiveram-se inertes os devedores agravados. Nessas circunstâncias, passou a fluir o prazo de 15 dias para oferecimento de impugnação pelos executados. No ponto, convém registrar que a orientação deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que “A teor do disposto nos artigos 523 e 525 do CPC, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, sobrevindo de modo sucessivo, ininterrupto e independentemente de nova intimação, outro prazo de 15 (quinze) dias para impugnação, na hipótese de ausência de pagamento voluntário.” (Acórdão 1422630, 07070197820228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, conforme certificado no ID 196863506 dos autos do cumprimento de sentença, o término do prazo para manifestação ocorreu em 20/03/2024, ao passo que a impugnação apresentada data de 22/03/2024. Revela-se, portanto, intempestiva a manifestação apresentada pelos devedores agravantes. Posta a questão nesses termos, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a presença dos requisitos cumulativos autorizadores da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator